Tribunal: TJBA
Processo: 8075163-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075163-94.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSALVO LOPO DOS SANTOS Advogado(s): POLLYANNA GUIMARAES GOMES APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM NOVAÇÕES. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A COMPROVAR A DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ÔNUS DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR O CRÉDITO OU APRESENTAR CÁLCULO DIVERSO. VALIDADE DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS. MORA EX RE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. O Apelante alegou iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, inexistência de contrato assinado, ausência de notificação válida e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, sustentou que os débitos seriam indevidos e pediu a redução dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão:(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) saber se a ausência de contrato assinado invalida a petição inicial e o título formado; (iii) saber se houve constituição válida em mora; (iv) saber se o título é líquido, certo e exigível; e (v) saber se há abuso de direito ou cobrança indevida de valores diversos e, subsidiariamente, se caberia a redução dos honorários. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. O juízo a quo intimou as partes para especificarem provas, com advertência de que o silêncio levaria ao julgamento antecipado. O Apelante permaneceu inerte, configurando preclusão. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1586247 GO) e do TJ-DF (Apelação 07075629320188070009) afasta o cerceamento de defesa nestes casos. 4. A validade dos contratos eletrônicos sem assinatura física é aceita. Para a ação monitória, basta prova escrita que revele a probabilidade do direito, como as "Cláusulas e Condições Contratuais Gerais para Empréstimos", "Extrato de Empréstimo para Conferência (SAC)" e comprovantes de transferências bancárias apresentados pela Petros. O Apelante não negou ter contraído os empréstimos. Conforme a Súmula 247 do STJ e a jurisprudência do TJ-BA (Apelação 05119485920168050080) e do TJ-MG (Apelação Cível 50013934420228130460), tais documentos são hábeis para instruir a monitória. 5.Não há que se falar em ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora. Em obrigações líquidas e com termo certo, a mora é ex re, operando-se automaticamente com o vencimento, conforme o art. 397 do CC. Além disso, a citação válida na ação monitória tem o condão de constituir o devedor em mora, nos termos do art. 240 do CPC. A Cláusula 3.5 do contrato afasta a alegação de que a cessação dos descontos eximiria o mutuário da obrigação. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1571442 SP) e do TJ-SP (Apelação Cível 10262231920238260114). 6.A preliminar de inépcia da petição inicial é rejeitada. O "Extrato de Empréstimo para Conferência (SAC)" apresentou a evolução do débito e os encargos, cumprindo a exigência legal. O art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, impõe ao embargante que alega excesso de cobrança o dever de apresentar o valor correto com demonstrativo discriminado, o que não foi feito pelo Apelante. 7.As alegações de "outros débitos injustos" ou "abuso de direito" por parte da Petros são rejeitadas. Tais alegações, referentes a contribuições extraordinárias (PPSP), não foram comprovadas e são estranhas ao contrato de empréstimo objeto desta ação, demandando ação específica. O ônus de demonstrar o abuso recaía sobre o Apelante, que não apresentou provas concretas. A atuação da Petros é respaldada pelas Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença integralmente mantida. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº, oriundos do M. M Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, tendo, como Apelante ROSALVO LOPO DOS SANTOS, e como Apelado, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, Salvador/BA, Assinatura e Data digital ( (Lei Federal 11.419/2006) PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA